Tribunal: TJSP
Processo: 2141358-16.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de repactuação de dívidas, artigo 104-A do CDC. Contratos bancários. Composição do polo passivo por empresa pública federal. Inteligência do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. Competência da Justiça Federal. Autos remetidos à Justiça Federal. Decisão mantida. Recurso improvido.